Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-38.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura ao medicamento Lenalidomida (Revlimid). Restrição fundada no desrespeito às diretrizes técnicas de utilização e na ausência de indicação no rol da ANS. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Medicamento que se mostra necessário à tentativa de recuperação da saúde da paciente, portadora de mieloma

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Negativa de cobertura ao medicamento Lenalidomida (Revlimid). Restrição fundada no desrespeito às diretrizes técnicas de utilização e na ausência de indicação no rol da ANS. Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Medicamento que se mostra necessário à tentativa de recuperação da saúde da paciente, portadora de mieloma múltiplo. Irrelevância, no mais, da previsão no rol da ANS. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas n. 95, 96 e 102 desta Corte. Precedentes da Câmara. Medicamento com registro válido junto à ANVISA.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.